Tribunal: TJBA
Processo: 8025638-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025638-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: HUMBERTO MURILO FLORES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO, MARCONE DE PAIVA PORTELA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO À PARTE RÉ DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA POUPANÇA INDICADA NA EXORDIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO INADMISSÍVEL. LIMITAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE IGNORADA. LIMITAÇÃO DO SEU VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

É indiscutível o cabimento do arbitramento da pena de astreinte para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC , sendo forçoso reconhecer que o objetivo da sanção pecuniária imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025638-44.2024.8.05.0000,
da Comarca de
VITÓRIA DA CONQUISTA
, sendo agravante
BANCO BRADESCO S/A.
e, Agravado
HUMBERTO MURILLO FLORES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento
, pelas razões do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça